Tribunal: TJDFT
Processo: 0735294-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SAÚDE PÚBLICA. RETIRADA DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (ESSURE) ANTE OS PROBLEMAS DE SAÚDE OCASIONADOS. CIRURGIA URGENTE E NECESSÁRIA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la a submeter a parte autora ao procedimento cirúrgico pleiteado na inicial (retirada do dispositivo Essure), com todos os materiais e suportes necessários, inclusive internação, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, que promova o seu custeio em estabelecimento privado. Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, sustenta cerceamento de defesa, sob o argumento de que a alegação de defeito no dispositivo inserido na paciente foi expressamente impugnada, tornou controvertida. Afirma que a sentença foi proferida sem oportunizar a ré a fase probatória, especialmente a relacionada a exame técnico imprescindível. Requer, para tanto, a nulidade da sentença impugnada. No mérito, alega que o órgão regulador (ANVISA) cancelou o registro do produto, tão somente em razão da titularidade do produto para outra empresa e não por defeito ou malefícios à saúde. Ademais, aduz que o laudo médico apresenta suas conclusões sem indicação de nenhuma fonte científica confiável ou mesmo resultado de uma análise multidisciplinar e completa na paciente. Requer a reforma da sentença e o julgamento improcedente dos pedidos. Subsidiariamente que a sentença seja anulada e retorne a fase probatória.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 23326014).

III. Como é cediço, o julgamento antecipado da lide não constitui hipótese de cerceamento de defesa nos casos em que a dilação probatória se mostre desnecessária à solução do litígio, não havendo que se falar em necessidade de maior dilação probatória a fim de comprovar a incorreção do laudo médico apresentado pela parte recorrida, sobretudo porque denota-se que as conclusões do juízo a quo não se fundamentaram somente no laudo médico particular, mas em uma vasta documentação acostada aos autos. Destarte, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

IV. Avançando no mérito, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e dos arts. 207 e 211, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer tratamento adequado a paciente sem recursos para adquiri-los.

V. O STJ tem entendimento de que laudo particular é documento válido como prova, pois somente acatar laudo oficial para fins de comprovação da situação do paciente acarretaria ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE FARTAMENTE COMPROVADA. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO MÉDICO OFICIAL, JÁ QUE É LIVRE NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/95 não vincula o Juiz, que é livre na apreciação da prova apresentada por ambas as partes, nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC. Precedentes: REsp. 1.251.099/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 16.03.2012; AgRg no REsp. 1.160.742/PE, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 29.04.2010, dentre outros. 2. O laudo pericial do serviço médico oficial é, sem dúvida alguma, uma importante prova e merece toda a confiança e credibilidade, mas não tem o condão de vincular o Juiz que, diante das demais provas produzidas nos autos, poderá concluir pela comprovação da moléstia grave; entendimento contrário conduziria ao entendimento de que ao Judiciário não haveria outro caminho senão a mera chancela do laudo produzido pela perícia oficial, o que não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A perícia médica oficial não é o único meio de prova habilitado à comprovação da existência de moléstia grave para fins de isenção de imposto; desde que haja prova pré-constituída, o Mandado de Segurança pode ser utilizado para fins de afastar/impedir a cobrança de imposto. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 81.149/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 04/12/2013)" (grifei)

VI. A parte recorrida informou na inicial que tomou conhecimento do dispositivo em um Posto de Saúde da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal e realizou a implantação em um mutirão de esterilização promovido pelo Governo do Distrito Federal, no final de 2012. Após a inserção do dispositivo ESSURE ("[...] e um método contraceptivo considerado permanente que consiste em um par de molas de 4 centímetros e cujo diâmetro pode se expandir de 1,5mm a 2mm para que - através de uma inserção por via vaginal e intraútero - se fixe nas paredes das tubas uterinas. [...]", ID 23324901 - Pág. 14), passou a sentir diversos problemas de saúde, conforme relatório médico, especialista na área de ginecologia e obstetrícia.

VII. Além dos sintomas descrito na inicial e no laudo médico, a parte recorrida informou que buscou o HMIB (local onde foi realizada a inserção do dispositivo) por diversas vezes, buscando auxílio para retirada do dispositivo, mas não conseguiu. Além disso, relatou que: "Atualmente as dores e problemas acima destacados foram intensificados ao extremo. Diante do grave estado físico, a ora Requerente retirou um Raio-X, acostado aos autos, no qual e possível perceber que o dispositivo Essure não se encontra corretamente posicionado nas trompas da Requerente, demonstrando - em uma análise perfunctória - que o contraceptivo está na iminência de PERFURAR OS SEUS ORGAOS INTERNOS, uma vez que encontra-se fragmentado em diversas partes, conforme destacado no PARECER MEDICO anexado aos presentes autos, elaborado pelo profissional medico, no qual atesta a extrema necessidade de uma intervenção cirúrgica na Requerente de forma emergencial [...]" (ID 23324908).

VIII. Em sua manifestação o Ministério Público ressaltou que o dispositivo em questão tem causado problemas em diversos países, tendo sido retirado do mercado no Canadá, sendo que o FDA dos EUA mantém um plano de vigilância e controle sobre tal dispositivo e na Espanha há um programa para retirada do mesmo, para as mulheres que manifestassem os efeitos adversos. No Brasil, o registro do produto foi cancelado no início de 2019 (segundo a parte recorrente, a pedido do fabricante). Destacou também que o fato "de o médico ser particular não afasta os riscos atestados, não sendo necessário que o paciente procure hospital público para que se constate o risco que o dispositivo causa à saúde, mormente nessa situação, em que os relatos de problemas causados pelo Essure são observados em todo o mundo".

IX. Por fim, em busca realizada no sistema de jurisprudência deste Tribunal, observa-se a existência de 46 acórdãos sobre tal dispositivo contraceptivo, no âmbito dos juizados especiais, todos referentes a processos distribuídos em 2020 e 2021, o que induz ao reconhecimento, inclusive, de um problema maior de saúde pública a ser enfrentado.

X. É caso, portanto, de confirmação da sentença, para determinar-se a retirada do dispositivo contraceptivo, conforme definido na sentença, atendidos, sempre, os antecedentes requisitos do ato médico.

XI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.